Tribunal: TJSP
Processo: 1074139-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL. Embargante que pretende a declaração de nulidade da cláusula resolutiva do contrato de locação, afastando-se a aplicação da multa compensatória, bem como a sujeição do crédito exequendo às regras da recuperação judicial, além do reconhecimento do excesso da execução. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1. Impugnação da justiça gratuita.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL. Embargante que pretende a declaração de nulidade da cláusula resolutiva do contrato de locação, afastando-se a aplicação da multa compensatória, bem como a sujeição do crédito exequendo às regras da recuperação judicial, além do reconhecimento do excesso da execução. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
1. Impugnação da justiça gratuita. Empresa devedora que se encontra em recuperação judicial, cujo balanço contábil atesta a existência de ativo circulante sensivelmente inferior ao passivo circulante, além de prejuízos acumulados. Comprovação da impossibilidade financeira da recuperanda em arcar com as custas e despesas processuais. Impugnação genérica. Insurgência rejeitada
2. Mérito. Contrato de locação de propriedade rural para instalação de sistema de energia de geração fotovoltaica. Pedido de recuperação judicial da locatária. Aplicação de cláusula resolutiva inserida expressamente no contrato e consequente cobrança de multa compensatória, objeto da ação de execução impugnada pelos presentes embargos. Abusividade da disposição contratual não configurada. Obrigações contraídas por empresas de grande porte, representadas por profissionais qualificados e certamente assessoradas pelo respectivo corpo jurídico, prevalecendo, portanto, o princípio da pacta sunt servanda. Rescisão antecipada da locação que justifica a imposição da cláusula penal, sob pena de onerar apenas a locadora. Alegação de caso fortuito e força maior. Dificuldades financeiras decorrentes da pandemia causada pela Covid-19 que não isentam a locatária do cumprimento de suas obrigações contratuais. Efeitos econômicos que atingiram ambas as partes, uma vez que a locadora contava com o pagamento dos locativos até o final do contrato. Crédito exequendo oriundo da rescisão contratual, decorrente do pedido de recuperação judicial da locatária. Fato gerador ocorrido posteriormente à recuperação, pelo que o crédito ostenta natureza extraconcursal. Alegação de excesso de execução. Inobservância do disposto no art. 917, §3o, do Código de Processo Civil. Embargante que não só traçou argumentação genérica, sem sequer afirmar qual valor entende correto, como também deixou apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Aplicação do disposto no art. 917, §4o, II, do CPC. Precedentes. Embargos rejeitados. Recurso não provido.